Tribunal: TJPA
Processo: 0029207-48.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0029207-48.2017.8.14.0401

APELANTE: ANDRE PANTOJA SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA E AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. PLEITO INESPECÍFICO DE REDUÇÃO DE PENA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 8 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 84 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei nº 13.654/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a condenação pode ser mantida diante da alegada insuficiência de provas e ausência de oitiva da vítima em juízo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a incidência das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes; (iii) verificar se é possível reduzir a pena imposta; (iv) determinar se é cabível o abrandamento do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra amparo em prova robusta e coesa quanto à materialidade e autoria delitivas, consistindo na apreensão de bens subtraídos, no depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial, e na confirmação dos fatos por policial militar em juízo.

4. A ausência de oitiva da vítima em juízo não compromete a validade da condenação, quando presentes outros elementos de prova suficientes à formação da convicção judicial.

5. A jurisprudência admite a incidência da majorante do emprego de arma de fogo mesmo sem apreensão ou perícia do artefato, desde que comprovada sua utilização por outros meios de prova, como depoimentos firmes e coerentes.

6. A identificação do comparsa não é exigência para a configuração da majorante do concurso de agentes, bastando a atuação conjunta de mais de uma pessoa no crime, conforme demonstrado nos autos.

7. O pedido genérico de redução da pena não merece conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos utilizados na sentença.

8. Igualmente, o pleito de fixação de regime prisional mais brando não pode ser acolhido, visto que a pena permaneceu inalterada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, mesmo colhida na fase inquisitorial, tem especial relevância nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, desde que corroborada por outros elementos de prova. 2. É desnecessária a apreensão ou perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, §2º, I, do CP, quando comprovado seu uso por outros meios de prova. 3. A caracterização do concurso de agentes prescinde da identificação do corréu, bastando a presença de mais de um agente na execução do delito. 4. O princípio da dialeticidade recursal impede o conhecimento de pedidos genéricos desacompanhados de fundamentação específica.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.557.476/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; STJ, EREsp nº 961.863/RS, Terceira Seção, j. 24.10.2012; STJ, AgRg no HC nº 556.720/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.08.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17.05.2022; TJMT, ApCrim nº 0000627-20.2019.8.11.0078, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 19.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

André Pantoja Santiago apela de sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 8 anos, 4 meses e 24 dias em regime inicial fechado, e ao pagamento de 84 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II do CP, na redação anterior à Lei n. 13.654/2018 (ID 13629825).

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, a exclusão das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de agentes, bem como o abrandamento do regime prisional (ID 13629838).

O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 13629841), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo parcial provimento do recurso (ID 14386899).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória,
pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, estando a
materialidade
comprovada através do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 13629751 - Pág. 1) e do auto de entrega (ID 13629751 - Pág. 4) da
res furtiva
.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Michely Katriny dos Santos Martins, em sede inquisitorial, oportunidade em que afirmou:

“QUE na noite de hoje (24.11.2017) por volta de 19:00 hs estava caminhando junto com sua esposa rumo à residencia de sua genitora (da depoente)
quando nesse momento foram abordados por dois elementos de bicicleta, sendo que o carona armado de revolver;
QUE, nesse momento anunciaram que se tratava de um assalto e que então o esposo da depoente correu e quando então o que guiava a bicicleta desceu (o autuado) e que foi logo pegando sua bolsa a tira que continha carteira porta cedulas (identidade civil, cartões de credito Banco do Brasil Elo e Caixa economica Visa, quantia de R$ 80,00 e mais dois aparelhos celulares) e que então foi quando o esposa da depoente retornou;
QUE, nesse momento o carona que estava de armado, efetuou um disparo de arma em direção a depoente e seu esposa, porem não acertou os mesmos;
QUE, então os mesmos fugiram de bicicleta e que então pessoas que presenciaram o assalto ligaram para a policia e que ainda foi informada de que um dos elementos que haviam lhe assalto seria do de alcunha "LOIRINHO DA PERIMETRAL"; QUE, não demorando muito chegou uma viatura da policia militar e que participou todo o ocorrido aos mesmos, inclusive fenecendo o apelido de uma dos assaltantes; QUE, não demorando certa de vinte minutos foi procurada pelos mesmos policiais militares e que estes lhe mostraram a foto do autuado e logo reconheceu como sendo o mesmo que havia assaltado; QUE, então vieram para esta seccional quando não demorando muito chegou a genitora do outro assaltante que aqui soube chamar-se ANDREI e que a mesmo veio devolver dois aparelho celulares; QUE, a depoente logo reconheceu os aparelhos como sendo de sua propriedade que havia sido roubados pelos assaltante e mais o valor de R$ 50,00 apreendidos como o autuado;
QUE, os assaltantes foram bastante violentos ja que chegaram a atirar em sua direção”
(ID 13629751 - Pág. 3, grifos nossos).

Importante destacar que a versão da vítima, foi confirmada em juízo por meio do depoimento da testemunha Paulo Ubiratan Lopes Casseb, um dos policiais responsáveis pela prisão do recorrente, conforme consta da sentença impugnada, quando declarou:

“A testemunha Paulo Ubiratan Lopes Casseb, Policial Militar, disse que estava realizando rondas quando os policiais se digiram até o local do fato após receberem um relato de disparo de arma de fogo. Que a vítima descreveu o acusado e por onde os autores teriam fugido e pelo fato de o réu ser conhecido da polícia, um dos policiais sabia onde ele residia. Que foram até a residência do réu e ao chegarem no local viram quando o acusado tentou empreender fuga após perceber a presença dos policiais. Que os agentes conseguiram conter e realizar a abordagem do réu naquele local. Que os policiais fizeram uma foto do acusado e encaminharam à que o reconheceu como autor do crime. Que pelo fato de o acusado estar usando tornozeleira eletrônica, os policiais entraram em contato com o CIOP e averiguaram que o indivíduo estava nas proximidades do local do crime na hora do crime. Que o acusado disse ter um comparsa que seria o dono da arma utilizada no delito e indicou o local onde este residia. Que o comparsa já era conhecido da polícia por ter cometido um homicídio quando era adolescente. Que os bens da vítima foram recuperados e devolvidos para ela. Reconheceu o acusado presente em audiência como a pessoa presa em flagrante no dia do ocorrido” (ID 13629825 - Pág. 3).

Na fase policial, o acusado se manteve silente (ID 13629752 - Pág. 3). Em juízo, negou a prática delitiva afirmando que estava em sua residência quando os policiais invadiram o local e o levaram para a delegacia, sob a alegação que ele havia praticado um assalto (ID 13629825 - Pág. 3/4).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo a magistrada sentenciante, como destinatária da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de quem “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Em acréscimo, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,

ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos.

Sob outro ângulo, clarifico que descabe cogitar
a exclusão das majorantes do uso de arma de fogo e concurso de agentes,
haja vista que ambas encontram suporte probatório nos autos, conforme assentado na sentença recorrida:

“A majorante que resulta do emprego de arma
na consumação do delito restou provada, eis que descrita pela vítima em seu relato dos fatos, perante a Autoridade Judicial.

Ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida, nem periciada, o depoimento da testemunha é convicto quanto à existência de uma arma de fogo que, apesar de não encontrada, posto que a testemunha estava presente quando a vítima afirmou que o delito foi praticado com o uso de uma arma tendo inclusive descrito aos policiais a forma e tamanho da arma de fogo utilizada para a rendição, deixando-a sensivelmente vulnerável durante a ação dos assaltantes.

[...].

Não entendo, portanto, prescindível a comprovação pericial de potencialidade ofensiva do armamento bastando, para aplicação da causa de aumento, o conjunto probatório constante nos autos.

Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Roubo pelo acusado ANDRÉ PANTOJA SANTIAGO, majorado pelo emprego de arma de fogo, tudo mediante as provas dos autos.

[...].

O depoimento colhido na instrução e as demais provas presentes nos autos processuais confirmam que
o crime foi praticado pelo denunciado e outro indivíduo,
que conseguiu lograr êxito em fugir antes da chegada dos policiais ao local do crime, posto que tanto a testemunha ouvida em juízo quanto os relatos presentes no boletim de ocorrência e nos termos de depoimento presentes nos autos ratificam este fato” (ID 13629825 - Pág. 5, grifos nossos).

Destarte, inviável decotar a majorante do concurso de agentes, visto que a caracterização da referida causa de aumento “não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime” (STJ,
AgRg no HC n. 556.720/MS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.8.2020), hipótese retratada nos autos.

Do mesmo modo, considerando o relato seguro e coeso da vítima, tenho que inexiste margem para afastar a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, porquanto a Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova"

(
AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP
,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 18.02.2020; no mesmo sentido:
Súmula n. 14/TJPA
), como se deu na espécie.

No tocante ao pleito de redução da reprimenda, verifica-se que a defesa pleiteou, genericamente, a
reforma da pena
sem impugnar, de forma específica, os fundamentos utilizados na decisão recorrida.

Nesse contexto, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.5.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.5.2022; STJ,

AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.5.2022).

Assim, considerando a inexistência de impugnação específica, em violação ao princípio da dialeticidade,
não conheço do pleito referente à redução da reprimenda,
mantendo a valoração levada a efeito pelo juízo sentenciante, bem como o regime prisional imposto no
decisum
objurgado, porquanto ausente qualquer teratologia ou flagrante ilegalidade sob esse ângulo (TJMT,
ApCrim n. 0000627-20.2019.8.11.0078
, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 19.10.2022).

Ante o exposto, conheço parcialmente o recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/08/2025